Tribunal: TJMT
Processo: 0010696-45.2007.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010696-45.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDER FERREIRA DIOMEDECE - CPF: 704.685.321-53 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES DE AMORIM (APELADO), ROGERIO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 976.225.321-34 (APELADO), RUDNEY DE MATOS CANDIAGO - CPF: 703.964.691-91 (VÍTIMA), IGOR AUGUSTO DE MAGALHAES - CPF: 698.860.591-68 (ASSISTENTE), CLAUDIO AUGUSTO DE MAGALHAES - CPF: 901.918.541-15 (ASSISTENTE), ROSIANE DE MATOS CANDIAGO - CPF: 929.616.651-91 (ASSISTENTE), PEDRO JEFFERSON TOLEDO - CPF: 506.742.691-87 (ASSISTENTE), LUCELIO GOMES JACINTO - CPF: 913.525.921-34 (ASSISTENTE), MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (ASSISTENTE), FERNANDO RAPHAEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 700.061.641-53 (ASSISTENTE), ARISTEU ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 843.244.061-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO M
EIO CRUEL
E RECU
RSO QUE
DFICULTOU
A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2°,
II
I E IV, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL

1.
NULIDADE DA DECISÃO QUE ABSOLVEU OS APELADOS POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DESTES AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES, AMBAS FUNDADAS EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO DE UMA DELAS PELOS JURADOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
DO CONSELHO DE SENTENÇA
. LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS. DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA.

2
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes nestes autos, opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto
for
arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie.
Além disso,
é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo, pois, como se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais.

2
. Recurso
des
provido

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão do Conselho de Sentença que, na Ação Penal n. 0010696-45.2007.8.11.0042, código 106359, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, absolveu
Eder Ferreira
Diomedece

e
Rogério Rodrigues de Amorim
da acusação de homicídio qualificado (
arts
. 121, § 2º, I e IV,
c/c art. 92, I,
a
e
b

do Código Penal com as implicações da Lei n. 8.072/90
) praticado contra a vítima
Rudney
de Matos
Candiago
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID 221789835, postula a anulação da decisão dos jurados com fulcro no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, argumentando que é manifestamente contrária à prova destes autos, para que os apelados sejam submetidos a novo julgamento pela Corte Popular.

Os apelados, nas contrarrazões encontradiça no ID 221789837, contrapõem-se ao pleito do Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID 232322676, opina pelo desprovimento deste recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
2
21789701, p. 10-18
, narra os fatos desta forma:

[...]
I – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - VÍTIMA RUDNEY DE MATOS CANDIAGO – DENUNCIADOS EDER FERREIRA E ROGÉRIO RODRIGUES:

Provam os autos do
Inquérito Policial Civil n° 2009/396 e do Inquérito Policial Militar n° 2009/104
, que sustentam a presente denúncia, que no dia 23 de junho de 2007, por volta das 16:40 horas, na ponte Júlio Müller, nesta urbe e Comarca, mediante disparos de armas de fogo
não
apreendidas nos autos, os Denunciados
mataram
a vítima RUDNEY.

02. Desponta dos autos inquisitoriais que os Acusados, que eram/são policiais militares, juntamente com os também milicianos PEDRO JEFERSON TOLEDO e LUCÉLIO GOMES JACINTO, passaram a perseguir a
Vitima
e o
terceiro
GONÇALO RODRIGUES DE ARAÚJO, que, por sua vez, haviam acabado de praticar um crime de furto qualificado, em prejuízo da empresa-vítima RESTAURANTE VITORIA, situada no bairro Jardim Kennedy, nesta Capital.

03. Apurou-se que, após o furto, o Ofendido e o terceiro GONÇALO foragiam no veículo da marca
gm
, modelo corsa
wind
, cor branca, ano/modelo 2000/2001, placa DAH-4730 de Barra do Bugres, registrado em nome
do
terceiro
ANTONIO MASSAYDE
YAMANOl
, que era de propriedade do ofendido RUDNEY (fls. 31/20).

04. Consta do caderno policial que o
terceiro
GONÇALO foi preso em flagrante delito pelos policiais militares PEDRO JEFERSON
e
LUCÉLIO GOMES, no bairro Jardim Kennedy, próximo ao Cartório Extrajudicial do 6° Ofício da Comarca de Cuiabá, quando saltou do veículo corsa branco, ainda em movimento,
enquanto que
a Vítima continuou a fuga, no mesmo veículo, sendo perseguida apenas pelos dois Acusados na viatura policial.

05. Extrai-se dos autos que no bairro do Porto, nesta Capital, o Ofendido
colidiu
o veículo
corsa
branco contra a Ponte Júlio Müller, desceu do automóvel e saltou no leito do rio Cuiabá, quando os denunciados EDER FERREIRA e ROGÉRIO RODRIGUES sacaram suas armas de fogo e efetuaram disparos contra a Vítima,
que estava impossibilitada de se defender
porque dentro d'água, atingindo-a na cabeça e perna direita.

06. Enquanto isso, os policiais militares PEDRO JEFERSON
e
LUCÉLIO GOMES permaneciam no bairro Jardim Kennedy, na região do Coxipó, com o
terceiro
GONÇALO, preso em flagrante delito.

07. Em seguida, o
terceiro
GONÇALO foi conduzido até a Ponte Júlio Müller, quando o denunciado ROGÉRIO RODRIGUES lhe
disse :
"seu amigo já era! Esse já morreu! você teve sorte de não estar com ele, senão iria morrer
também !
" (fls. 35/36 do IPM n° 2009/104).

08. Portanto, demonstrado está que os Acusados

cometeram a "execução sumária" da vítima RUDNEY, ou seja,
indiscutível
a presença a intenção de matá-la,
por motivo torpe
.

09. O corpo da Vítima foi encontrado no dia
25.06.2007
. isto é,
dois dias após o homicídio
, enganchado em um espinhel de pesca, no leito do rio Cuiabá, próximo a ponte JULO MULLER (fis. 04/05 do IP n° 2009/396).

10. Elaborou-se laudo pericial de necrópsia sobre o cadáver do Ofendido,
bem como
sobre o local do crime com fotografias, que atestaram que a sua morte se deu por traumatismo crânio encefálico, provocado por projétil de arma de fogo (fis. 09/14 e 23/29 do IP n° 2009/396).

11. Ouvidos
primeiramente
pela autoridade policial
militar
sindicante, os denunciados EDER FERREIRA e ROGÉRIO RODRIGUES permaneceram em silêncio (fis. 13/14 do IPM n° 2009/104).

12.
Posteriormente
, ouvidos pelo delegado de polícia
civil
, os Acusados negaram a prática delitiva (fis. 61/64 e 87/90 do IP n° 2009/396).

13. Os Denunciados possuem péssimos antecedentes criminais, inclusive o acusado ROGERIO
foi condenado por duas vezes
. conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01).

14.

Há possibilidade jurídica dos

Acusados
serem
reincidentes, o
qu
ê
será comprovado com as juntadas das certidões criminais abaixo especificadas.

II - DOS DOIS INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURADOS PARA APURAÇÃO DO MESMO
FATO

Acontecido o homicídio da vítima RUDNEY, a polícia

militar
instou o Inquérito Policial Militar n° 2009/104, e a polícia
civil
instaurou o outro inquérito policial n° 2009/396.

02. No inquérito policial militar, colheram-se as seguintes
provas :

a)
oitivas
dos Acusados e dos policiais militares PEDRO JEFERSON
e
LUCÉLIO GOMES;
oitivas
das testemunhas VALÉRIA FLECK, aspirante a oficial da PM/MT; FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA, major da PM/MT:
ENEAS DE OLIVEIRA XAVIER, soldado da PM/MT; JOÃO HENRIQUE DE CAMPOS ITO, soldado da PM/MT; o
terceiro
GONÇALO RODRIGUES DE ARAÚJO; ADMILSON SOARES DE CAMPOS; JOSÉ RAMOS DE ARRUDA; ROMERITO RODRIGUES BARBOSA; ALFREDO CORREA DA SILVA, sargento da PM/MT; ARISTEU ANTONIO DA SILVA, soldado da PM/MT; MARÇAL MACIEL DO NASCIMENTO, cabo da PM/MT; IGOR AUGUSTO DE MAGALHÃES; CLAUDIO AUGUSTO DE MAGALHÃES; SÉRGIO ALVES PADILHA, capitão da PM/MT e DOMINGOS DE MAGALHÃES (fls. 11/16, 30/40, 51/56 e 100/103 do IPM n° 2009/104).

b) juntadas das
cópias
de documentos da polícia militar, quais sejam,

"livro de cautela do almoxarifado do CRCI e de alterações diárias do almoxarifado do CRC" e Ofício e anexos sobre a localização do cadáver da Vítima e extratos das alterações dos Denunciados e dos policiais militares PEDRO JEFERSON e LUCÉLIO GOMES, em que consta a pena de "detenção" aplicada ao acusado ROGÉRIO RODRIGUES, por ter "usado de força excessiva na ação policial"; bem como da cópia do laudo pericial de necrópsia sobre o cadáver do Ofendido (fls. 17/25, 42/48 e 59/69 do IPM n° 2009/104).

03. Por outro lado, no inquérito policial civil, colheram-se as seguintes
provas :

a)
oitivas
dos Acusados e dos policiais militares PEDRO JEFERSON
e
LUCÉLIO GOMES; oitivas do
terceiro
GONÇALO RODRIGUES DE ARAÚJO
e da
testemunha ROSIANE MATOS CANDIAGO (fls. 61/70 e 83/93 do IP n° 2009/396).

b) foram juntados os laudos periciais
originais
de necrópsia e sobre o local do crime com fotografias,
bem como
a
cópia integral
do Inquérito Policial n°459/2007, numeração do CISC OESTE da Capital, pertinente ao furto praticado pelo
terceiro
GONÇALO RODRIGUES, em conluio com a vítima
RUDNEY (fls. 09/14 e 23/59 do IP n° 2009/396).

04. São testemunhas
comuns
aos dois cadernos policiais apenas o
terceiro
GONÇALO RODRIGUES e os policiais militares PEDRO JEFERSON e LUCÉLIO GOMES, tendo o
primeiro
se mantido coerente nos depoimentos prestados nos dois procedimentos,
enquanto que
os últimos permaneceram em silêncio, quando ouvidos no inquérito policial
militar
e apresentaram as suas versões sobre o fato somente quando inquiridos pelo delegado de polícia civil (fis. 65/67 e 83/90 IP n° 2009/396, e fls. 15/16 do IPM n° 2009/104).

05. Nos dois inquéritos policiais, foram investigados os acusados EDER FERREIRA e ROGÉRIO RODRIGUES,
bem como
os outros dois policiais militares PEDRO JEFERSON e LUCÉLIO GOMES.

06. Ocorre que o
terceiro
GONÇALO RODRIGUES e os milicianos PEDRO JEFERSON e LUCELIO GOMES ajudaram esclarece
r o
assassinato da vítima RUDNEY,
bem como
o relevante fato de que os últimos
não
estavam na Ponte Júlio Müller no momento do homicídio, eis que ainda se encontravam no bairro Jardim Kennedy, na região do Coxipó.

07.

PORTANTO,
RESTARAM CERTAS AS INOCÊNCIAS
DOS

POLICIAIS MILITARES PEDRO JEFERSON E LUCÉLIO GOMES, QUANDO AO ASSASSINATO DA VÍTIMA RUDNEY
.
[...]

Desta
ques no original

A materialidade do homicídio qualificado descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respe
ito à autoria, o
Ministério Público
argumenta que
o
julgamento
dos
apelados
foi
contrário à prova destes autos.

Todavia
,
não assiste razão ao Ministério Público
.

Isso
porque existem
nestes autos
elementos de convicção suficientes para o acolhimento da
tese de
negativa de autoria sustentada pelos apelados e, por consequência, da absolvição de ambos, situação, essa, que
se contrapõe

a

pretensão
atinente à anulação do julgamento, pois se a linha defensiva foi reconhecida pelo Tribunal do Júri, não cabe a este Tribunal
de Justiça
afastá-la por entender que a decisão não está embasada na prova produzida durante a instrução, sob pena de, em assim agindo, ter por violado o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII,
c
,

da Constituição Federal).

Registre-se, ainda nessa senda, que
o Conselho de Sentença
, na votação dos quesitos
dos
apelados
, embora tenha reconhecido a materialidade do delito, na votação do segundo quesito, por maioria, decidiu que
Eder e Rogério
não
“
foi

o responsável pelos disparos de arma de fogo, fato que foi essencial para ocasionar a morte de RUDNEY DE MATOS CANDIAGO”
(ID 221789823),
estando
, portanto,
em consonância, com o art. 492, II, do Código de Processo Penal.

Conquanto o
apelante tenha
alegado
que foram os apelados os autores do crime em tela
, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou a tese
da acusação
, ao julgar o
2
° quesito
de ambos
, acolhendo a versão apresentada pela
defesa
segundo a qual os dois

não cometeram o
crime doloso
narrado na denúncia.

A
testemunha
o policial militar
Pedro Jeferson Toledo
,
em
juízo
, narr
ou
que
ele e seus colegas
:
os
c
abo
s

Éder e Rogério e o soldado Jacinto, estavam em uma ronda por uma avenida quando perceberam algo suspeito em um veículo. Ao seguir
em
o
automóvel –
que entrou em um bairro
–
um dos ocupantes fugiu a pé,
tendo sido perseguido pelo
depoente e
por
Jacinto
que
consegui
ram
detê-lo. Narra que várias viaturas foram mobilizadas para acompanhar o veículo, que acabou colidindo com uma ponte
; e,
em cerca de 20 minutos, a guarnição
–
que havia deixado o depoente e Jacinto

para capturarem o indivíduo que tinha fugido a pé
–

buscou
os dois
e todos se dirigiram para a ponte,
onde
encontra
ram
o veículo batido e várias guarnições fazendo buscas na área. O depoente afirmou que levaram Gonçalo diretamente para a
D
elegacia
de Polícia
, sem paradas no caminho
e que
não conversou com Éder ou Rogério.

O policial militar
Lucélio
Gomes Jacinto
, em seu depoimento
judicial
, afirmou que
durante uma ronda, avistaram um veículo suspeito, e
que
um dos ocupantes fugiu a pé
;

tendo
ele e o soldado Toledo consegui
do
detê-lo. Enquanto isso, a guarnição continuava acompanhando o
automóvel
, que colidiu na ponte do Porto. Ao retornar
em
para a ponte, várias viaturas estavam no local, e um oficial já havia solicitado um guincho. Relata que a guarnição levou Gonçalo para a
D
elegacia
de Polícia
, mas antes pararam perto do Porto, onde souberam de um furto. Por fim, o depoente afirmou que os acusados não desceram a ponte e que não ouviu tiros pelo rádio.

Os
policiais militares
Valéria Fleck e Marçal Maciel,
em juízo,

afirmaram que
chegaram ao local do acidente
–
beira
da ponte Júlio Muller
–
quando
a vítima já havia desaparecido dentro do rio, tanto que não foi localizada nas buscas realizadas no dia dos fatos,
tendo
, o corpo,
sido
encontrado
por
pescadores dois
dias depois.

Aristeu

Antônio
da Silva Filho
,
integrante da Rotam,
na sessão do
J
úri, narrou que
es
tava em rondas na região da
C
idade
A
lta,

quando tomou conhecimento de uma possível
abordagem/perseguição realizada por outros policiais
,
motivo pelo qual foi
auxili
á-los
. E quando chegou

próximo
a ponte Júlio Miller,
visualizou um
veículo
que
estava batido em cima da ponte
,
bem como alguns
os
policiais e populares.
Afirmou, ainda, que ninguém no local
disse
que havia tido disparo
s
de arma de fogo
, que conversou com alguns pescadores e nenhum deles teria ouvido tiros.

A testemunha Igor
Augusto de Magalhães
, na sessão do
J
úri, afirmou que era pescador
;
e que teria
encontr
ado
o corpo da vítima
. Disse, ainda,

que apenas ouviu comentários de que houve perseguição
,

mas
não sabia o motivo
;
e que teve um a
cidente em cima da ponte e a vítima teria desaparecido na água
. A
o ser questionado se sabia como
o

ofendido
teria desaparecido, afi
rmou que não
,
porque não estava no local.

O policial Pedro Jeferson Toledo, na sessão do
J
úri, afirmou que
estavam em
ronda, quando
viram
um veículo
, cujo motorista,
ao avistar a guarnição saiu em alta velocidade, momento em que um

indivíduo
desceu correndo do
automóvel
, motivo pelo qual
foram à
sua
captura, tendo, a equipe sido fracionada
. Que ele e o sargent
o

Lucélio
fizeram
a prisão do fugitivo
,
todavia
não se lembra
d
o nome
.

Além disso, disse que
apenas quando outros policiais
retornaram
p
ara
buscá-los
no bairro

tomou
conhecimento que o veículo
t
inha batido na ponte
.
Que depois acompanharam o guincho para retirar o
automóvel
do local.

Que não ouviu nenhum disparo de arma de fogo e nem ouviu ninguém falar.

Rosiane de Matos
Candiago
, irmã da vítima, em seu depoimento na fase judicial
durante a instrução menor
, narrou que não presenciou os fatos, que soube por meio dos ribeirinhos, que um veículo colidiu na ponte e a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelos policiais que estavam em uma viatura na ponte. Afirmou que soube que
,
após ser ferido,
seu irmão
desceu para o rio, onde ficou por um tempo e ao tentar subir com as mãos erguidas, foi atingido por um disparo. Rosiane relatou
,
ainda
,
que Gonçalo, conhecido
do
ofendido,
afirmou

para ela,
que após a execução da vítima pelos policiais, eles teriam dito a ele:
“seu amigo já era”
. Os agentes públicos recarregaram suas armas e seguiram para o CISC.

Os
apelados
, em todas as fases processuais, negaram a autoria do crime em discussão
, tendo
Eder e Rogério
,
na sessão

J
úri,

afirm
ando
que
não dispar
aram
nenhum tiro, tampouco
ficaram
sabendo
algo a respeito
.

Portanto,
exist
em
de duas versões
acerca dos fatos
.

E,
conforme foi mencionado alhures, o Júri Popular, dentro de sua soberania e após ter acesso a todas as provas carreadas para estes autos, optou por uma das versões apresentadas. E, no caso concreto, repita-se, não obstante,
haja
elementos de convicção produzidos em juízo que confirmam a tese da acusação, há, também, provas que corroboram a negativa de autoria, sustentada pelos apelados, ressai
ndo
evidente que a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte no acervo probatório destes autos.

Acerca do tema, não é demais repetir,
que
somente será
considerada
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária
e
divorciada das provas produzidas durante a instrução processual, o que não ocorreu na espécie.

Aliás, sobre a matéria discutida neste recurso, o penalista Júlio Fabbrini Mirabete, com a clareza que lhe era peculiar, esclareceu, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, que

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.481)
Destacamos

No mesmo norte, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, deixou assentado:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
‘ad quem’
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233)
Destacamos

Sendo assim, é forçoso reconhecer que Tribunal do Júri, com base nas provas constantes nestes autos, houve por bem absolver os apelados

porque os jurados entenderam não estar provada a autoria do ilícito, devendo ser ressaltado, ademais, que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas de acordo com a íntima convicção de cada um, por isso, é imperiosa a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com as disposições contidas no já citado inciso XXXVIII
,
c
,
do art. 5º da Constituição Federal.

Isso significa dizer, em outras palavras, que os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, motivo pelo qual, não demais afirmar que a anulação do julgamento somente pode ser admitida quando se mostrar teratológica, seja por ausência de provas ou seja por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que realmente não se verificam no caso examinado.

A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
.

(
TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07.04.2021 e publicado no
Dje
de 09.04.2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Além do mais, deve ser ressaltado que, e
mbora o
apelante
sustente a incoerência das teses da negativa de autoria acolhida pelo Conselho de Sentença para absolver
os apelados
do crime de homicídio qualificado, sabe-se que aos jurados leigos, independentemente da tese sustentada em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados.

Por conseguinte, deve ser mantida inalterada a sentença que, após
julgamento
pelo Conselho de Sentença, absolveu Eder Ferreira
Diomedece
e Rogério Rodrigu
es
de Amorim do
crime de homicídio qualificado
(
arts
. 121, § 2º, I e IV,
c/c art. 92, I,
a
e
b

do Código Penal com as implicações da Lei n. 8.072/90) prat
icado
contra a v
ítima
Ru
dney
de Matos
Candiago
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso
interposto pelo

Ministério Público
,
mantendo inalterada a decisão do Conselho de Sentença de Cuiabá que absolveu
Eder Ferreira
Diomedece
e Rogério Rodrigues de Amorim
,

da imputação de homicídio qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024